Tribunal: TJSP
Processo: 1034356-72.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ação de reparação de danos. Alegação de conduta agressiva e humilhante por atendente de clínica médica. Ausência de prova. Impossibilidade de inversão do ônus da prova porque o pedido está fundado em ato ilícito não relacionado à prestação do serviço. Ademais, a aplicação da legislação consumerista não teria por consequência a atribuição, às Rés, do ônus de comprovar fato negativo. Ação

Ementa:
Ação de reparação de danos. Alegação de conduta agressiva e humilhante por atendente de clínica médica. Ausência de prova. Impossibilidade de inversão do ônus da prova porque o pedido está fundado em ato ilícito não relacionado à prestação do serviço. Ademais, a aplicação da legislação consumerista não teria por consequência a atribuição, às Rés, do ônus de comprovar fato negativo. Ação improcedente. Recurso desprovido.